Tribunal: TJMT
Processo: 1030821-80.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030821-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (APELANTE), JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA - CPF: 030.150.169-62 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (APELADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ASSISTENTE), UNICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 00.397.809/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TARICK AMARAL FARAH - CPF: 627.773.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA C/C NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – DESIGNAÇÃO DE INTERVENTOR JUDICIAL – PROPOSTA DE HONORÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA SEGUIDA DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INTERVENTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Revela-se indevida a condenação do autor da ação ao pagamento de honorários do Interventor Judicial se antes mesmo do início dos trabalhos e citação dos requeridos, houve pedido de desistência da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BADI FARAH
, contra sentença que na Ação de Destituição de Sócio Administrador de Pessoa Jurídica c/c Nomeação de Administrador Provisório movida em desfavor de
DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR E ELIAS FARAH,
ao homologar sentença que ao homologar pedido de desistência da ação, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários do Interventor Judicial fixadas em 15% sobre o total da proposta de honorários apresentado no ID 48109124.

Explica que propôs a presente ação e antes mesmo de expedido o mandado de citação, o requerido apelado compareceu ao feito e apresentou “esclarecimentos preliminares”, que não se tratava de contestação.

Diz que na data de 18/12/2020 fora determinada a remessa do feito à 4a Vara Cível, em razão da dependência com processo outro e na data de 26-01-2021 fora concedida tutela antecipada em favor do apelante e determinada a citação dos requeridos.

Aduz que na mesma decisão fora nomeado Interventor Judicial a ser desempenhado pelo Dr. Reinaldo Camargo do Nascimento, o qual fora determinada a intimação para que apresentasse proposta de honorários.

Anota que referida intimação ocorreu em 02-02-2021, mas antes disso, na data de 01-02-2021 o referido Interventor apresentou proposta de honorários no montante de 7% sobre o crédito da empresa Única Distribuidora de Bebidas tem junto ao processo 1055425-88.2020.8.11.0041, já julgado sem mérito, com decisão transitada em julgado.

Assegura que referida proposta de honorários ocorreu antes de o Interventor ter ciência de sua nomeação, além de que o apelante somente foi intimado para se manifestar sobre a proposta pelo mesmo apresentada em 05-02-2021, cujo prazo findaria em 12-02-2021.

Reclama que se manifestou na origem contra aludida proposta de honorários, por ser onerosa, além de que na presente ação em momento algum buscou a nomeação de Interventor, além de que ainda estava no prazo (até 23-02-2021) para recorrer contra referida ordem de nomeação de Interventor.

Ressalta que com a manifestação de discordância da proposta de honorários, na data de 18-02-2021 as partes firmaram acordo para extinção do presente feito. Contudo, na mesma data aludida proposta de honorários foi homologada.

Reclama que referido Interventor, por meio da petição do ID 49332525 compareceu ao feito e afirmou que supostamente já havia atuado no feito, sem que tivesse assinado o termo, além de que sequer a proposta de honorários havia se perfectibilizado, porquanto objetada, além de que o apelante estava no prazo para recorrer da própria designação da intervenção, bem assim já havia petição juntada que dava conta do acordo firmado entre as partes.

Sustenta que o Interventor tem atuação restrita à fiscalização dos atos de gestão/administração executados por ambas as partes, que precede a assinatura do Termo de Compromisso.

Afirma que não há comprovação das supostas diligências narradas pelo Interventor, de modo que se ocorreram foram antes do início dos trabalhos, sem qualquer autorização, além de que iniciadas após a celebração de acordo firmado entre as partes, caso em que não há como manter a condenação do apelante ao pagamento dos referidos honorários, sob pena de negativa de vigência do artigo 33, da Lei 11.101/2005.

Pede o provimento do recurso para que seja afastada a condenação do apelante do pagamento dos honorários do Interventor.

Não houve contrarrazões em razão da ausência de angularização processual na origem.

A fim de preservar eventual alegação de nulidade, foi determinada a intimação do Sr. Interventor para se manifestar, com decurso de prazo certificado no Id 132214653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1030821-80.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que ao homologar pedido de desistência da presente ação ajuizada por
BADI FARAH
, determinou pagamento das atividades desenvolvidas pelo Interventor Judicial, fixadas em 15% sobre o total da proposta de honorários apresentada pelo mesmo no Id 48109124.

No caso em exame, observa-se que a presente ação de Destituição de Sócio Administrador de Pessoa Jurídica C/C Nomeação de Administrador Provisório foi distribuída pelo apelante BADI FARAH, aos 17-12-2020 (id 122886544).

Na data de 26-01-2021, ao apreciar o pedido liminar, o Juiz de origem, diferente do pedido do autor da ação, ora apelante, entendeu que nenhum dos sócios deveriam ser afastados da sociedade, mas que para a manutenção das atividades e sua fiscalização, era necessária a nomeação de Interventor Judicial.

Observa-se que na referida decisão, fora, então nomeado para o encargo, o Dr. Reinaldo Camargo do Nascimento, com a intimação para que apresentasse proposta de honorários, bem assim determinada a citação dos requeridos (id 122886582).

Na data de 01-02-2021, o então nomeado, Dr. Reinaldo Camargo do Nascimento, apresentou sua proposta de honorários (id 122886586), razão pela qual fora expedida carta de intimação para que o autor apelante se manifestasse.

Por meio de petição, na data de 11-02-2021, o autor se insurgiu contra referida nomeação, bem assim dos honorários do Interventor, ocasião em que postulou fosse nomeado ele próprio como Administrador da empresa Única Distribuidora de Bebidas (id 122886596).

Na sequência, na data de 17-02-2021, o Juiz de origem indeferiu o pedido, bem assim homologou a proposta de honorários apresentada pelo interventor judicial, isto em 17-02-2021 (id 122886597).

Ocorre que antes mesmo da intimação da referida decisão, exatamente no dia seguinte - 18-02-2021, o autor ora apelante postulou a DESISTÊNCIA da ação, o que foi homologado por sentença.

Ocorre que apesar da sentença homologar a desistência, condenou o apelante ao pagamento de honorários do Interventor Judicial, porquanto supostamente este teria, desde sua nomeação, praticado atos do referido múnus e praticado diversas diligências, como envio de e-mails, realização de reunião, leitura de processos relacionados, tudo a justificar a condenação do apelante ao pagamento de honorários arbitrados no valor correspondente a 15% (quinze por cento) do total da proposta outrora apresentado no Id. 48109124.

Como já frisado acima, a condenação do autor apelante ao pagamento de honorários do Interventor Judicial não se justifica, porquanto é incontroverso que, apesar de ter aceitado o encargo,
efetivamente, em razão da discordância do autor acerca da proposta, a homologação se deu no dia de 17-02-2021 e exatamente um dia após, o apelante postulou a desistência da ação
.

Dito isso, se o Interventor Judicial, de fato, praticou atos, o fez por sua conta e risco, na medida em que não estava obrigado a fazê-lo, porque para o exercício do encargo, necessário que, primeiro, fosse sacramentada a questão dos honorários, bem assim assinado o Termo de Compromisso para, somente após, exigir-se o início do cumprimento do seu oficio que se vinculava, naturalmente ao pagamento dos honorários.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a condenação do autor apelante do pagamento dos honorários do Interventor Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022